Tribunal: TJDFT
Processo: 0715953-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715953-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: PIVA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITATIAIA ATACADISTA LTDA. contra a decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0726190-18.2022.8.07.0001, ajuizado em desfavor de PIVA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA – ME, que indeferiu pedido de nova diligência para localização de bem penhorado. Eis a r. decisão agravada (ID 231409338 da origem): “Nada a prover quanto à petição do ID 231177507, diante da desconstituição da penhora e da ausência de comprovação da fonte de consulta dos referidos endereços. Cumpra-se a referida decisão. Intimem-se.” Inconformada, a demandante recorre. A agravante alega que a decisão estaria equivocada, pois teria apresentado dois novos endereços nos quais o veículo anteriormente penhorado poderia ser localizado, nos termos do documento ID 231177507. Sustenta que a negativa judicial teria ocorrido sem que lhe fosse oportunizada a complementação das informações ou mesmo justificada a desconsideração de sua boa-fé na busca por bens do devedor. Aduz que a decisão recorrida violaria os princípios do contraditório substancial, da cooperação processual e da fundamentação das decisões judiciais. Argumenta que a recusa em apreciar a manifestação apresentada, sem qualquer análise de mérito, implicaria cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para autorizar a imediata realização de diligência pelo oficial de justiça nos endereços indicados, com vistas à preservação da penhora anteriormente deferida. Preparo no ID 71102071. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, denota-se que, em tese, não basta simplesmente informar mais um endereço para que seja automaticamente deferida nova diligência. Emerge dos autos de origem que vários endereços indicados foram diligenciados, todos infrutíferos, e, por fim, a parte informou mais dois endereços, todavia, sem qualquer justificativa que permita crer que o veículo poderia ali ser localizado. Vale observar que, a necessidade de justificar minimamente a razão da diligência é necessária. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485 VI DO CPC. BEM NÃO LOCALIZADO. NOVO ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NOVA DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Juízo de origem extinguiu a relação jurídica processual, com fundamento no inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil. 2. No caso concreto, a instituição financeira autora não adotou medida efetiva para localização do veículo, sendo certo que vários endereços indicados foram diligenciados, todos infrutíferos, e, por fim, a parte informou mais um endereço, todavia, sem qualquer justificativa que permita crer que o veículo poderia ali ser localizado. Ora, a entender da forma como quer a parte apelante, bastaria informar um endereço qualquer, sem justificativa alguma, para que seja repetida a diligência, eternizando assim uma dinâmica processual completamente inócua e desarrazoada. 3. Com efeito, cumpre a parte, ao informar um novo endereço para diligência, apresentar minimamente o que a justifica, sinalizando com algum elemento o que efetivamente levaria a crer que o bem poderia ser ali localizado. 4. A instituição financeira autora também não requereu a conversão do feito em execução, o que configura falta de interesse processual, o que autoriza a extinção do feito sem análise do mérito. 5. Os princípios da economia processual, do aproveitamento dos atos processuais e da primazia da decisão de mérito não implicam que se deva conceder às partes indeterminadas oportunidades de manifestação, sob pena de repetição desnecessária de atos processuais e tramitação demasiadamente prolongada, contrariando o princípio da razoável duração do processo, disciplinado no artigo 5o,LXXVIII da Constituição Federal. 6. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1792028, 0713385-15.2022.8.07.0007, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJe: 11/01/2024.) Ademais, em um juízo de cognição sumária, não se verifica, por ora, urgência que justifique o deferimento da tutela recursal de forma antecipada como pleiteada pela agravante, sendo certo que a medida permite aguardar o exame do mérito pelo e. Colegiado. Assim, ausentes os requisitos autorizadores da liminar requerida, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator